Tribunal: STF
Processo: RHC 262235
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Ausência de prova judicializada da autoria delitiva. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Regime prisional. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guilherme Teixeira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.874/SC (evento 40). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega violação aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, porquanto o reconhecimento fotográfico está em desconformidade com as formalidades legais e a condenação está fundamentada exclusivamente em prova não judicializada da autoria delitiva. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça incorreu na negativa de prestação jurisdicional, quanto ao mérito da pretensão absolutória, “visto que o acórdão impugnado – proferido em revisão criminal – é distinto daquele que julgou a apelação”. Sustenta a ocorrência de inovação na fundamentação do Tribunal local, para manter o regime prisional mais gravoso, pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, porquanto a sentença originária fixou o regime fechado apenas com base no quantum da pena aplicada. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a anulação do ato dito coator, para a análise do pleito absolutório. Pugna, ainda, pela fixação do regime prisional semiaberto (evento 46).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 69).



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 40):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO E AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO HC-950.885/SC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR OS TEMAS EM NOVA IMPETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Verifica-se que as teses de violação aos arts. 155 e 226, ambos do CPP (nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de prova judicializada para alicerçar a condenação do paciente), já foram por mim analisadas no HC-950.885/SC, interposto contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, e julgado em 14/10/2024. 



    2. É de se considerar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019). 



    3. Por outro, esta Corte Superior não possui competência, em sede de habeas corpus, para revisar seus próprios julgados. Se há erro ou equívoco na decisão anterior de habeas corpus proferido por este Relator, como argumenta a defesa, a competência para apreciação do apontado constrangimento ilegal é da Suprema Corte. 



    4. "Conquanto a pena imposta ao agravante, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 2.150.919/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022) 



    5. Ademais, "O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem a incorporar novos fundamentos para manter o regime mais gravoso estabelecido na sentença condenatória, sem configurar reformatio in pejus." (AgRg no AREsp n. 2.872.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação de violação aos arts. 155 e 226 do CPP, a Corte Superior consignou que “[d]e plano, verifica-se que as teses de violação aos arts. 155 e 226, ambos do CPP, já foram por mim analisadas no HC-950.885/SC, interposto contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, e julgado em 14/10/2024. Nesse contexto, apesar de o presente não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na revisão criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. (...). Por outro, esta Corte Superior não possui competência, em sede de habeas corpus, para revisar seus próprios julgados. Se há erro ou equívoco na decisão anterior de habeas corpus proferido por este Relator, como argumenta a defesa, a competência para apreciação do apontado constrangimento ilegal é da Suprema Corte”.



    Desse modo, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Aliás, como bem destacou o parecer ministerial:



    “A irresignação veiculada na impetração, e reiterada em sede de recurso ordinário, que diz respeito à pretensa nulidade do reconhecimento fotográfico como suporte para a condenação, não é suscetível de exame em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento do acervo fático probatório. 



    (...)



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela existência de um conjunto probatório robusto e coerente a demonstrar a autoria delitiva, não se limitando ao reconhecimento efetuado na fase inquisitorial, em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme consta da sentença condenatória, mantida em seus fundamentos pelo TJSC, a autoria foi evidenciada pelo reconhecimento realizado por duas vítimas, Adão Cristiano Messerschmidt de Souza e Lourdes Beatriz de Moura Luiz. O decreto condenatório e o acórdão de apelação demonstraram que o Recorrente agiu em comunhão de esforços com os corréus, em uma empreitada criminosa complexa que envolveu a abordagem de um ônibus de turismo, a subtração de bens de dezenas de passageiros e, na sequência, o roubo de um táxi para viabilizar a fuga. 



    O Tribunal de Justiça catarinense foi claro ao afirmar que havia um "forte arcabouço probatório a indicar a participação de cada qual nas empreitadas criminosas" e que "nenhum dos ora apelantes foi reconhecido apenas por uma vítima/testemunha, mas sim por várias e das mais variadas formas", fl. 41. 



    Sob esse quadro, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria reanálise das questões fáticas suscitadas nas instâncias ordinárias, providência incompatível nesta via processual.” 



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na espécie, ao indeferir o pedido de Revisão Criminal, o Tribunal de Justiça local fundamentou que ‘Em relação ao pleito de modificação de regime, razão não socorre ao revisionando, porquanto ainda que a Colenda Quarta Câmara Criminal tenha reduzido a reprimenda para um patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), não se pode ignorar que, conforme o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Portanto, considerando a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais – antecedentes e circunstâncias do crime –, é adequada a imposição do regime fechado.’ (evento 8, fl. 15).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime inicial fechado, asseverou que (evento 40):



    “Quanto ao regime de cumprimento da pena, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, como bem esclareceu a defesa, a presença de circunstância judicial desfavorável possibilita a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal. Nesse sentido: AgRg no HC n. 768.848 /MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022. 



    De fato, "Conquanto a pena imposta ao agravante, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 2.150.919/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022) 



    Também não há falar em reformatio in pejus na fundamentação do regime prisional, pois a motivação utilizada pela Corte de origem foi em consequência da nova reprimenda fixada, inexistindo, no ponto, prejuízo à defesa.”



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “diante da inidoneidade do fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau, é lícito ao Tribunal de Justiça, ainda que em sede de apelação exclusiva da defesa, manter o regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença para a majoração da pena. Inexistência de reformatio in pejus” (RHC 126.353, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2016); “Inexiste reformatio in pejus quando a manutenção do regime inicial fechado, operada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre de circunstância judicial negativa já reconhecida nas jurisdições antecedentes” (HC 222.787-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente